Tribunal: STF
Processo: RHC 56912
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO
DO EDITAL EM JORNAL PARTICULAR, NAS COMARCAS QUE NÃO DISPOEM DE VERBA
PARA ESSE FIM. 2) COLISÃO DE DEFESAS. INEXISTÊNCIA. 3) RÉU MENOR.
NÃO É NULO O PROCESSO POR FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR AO RÉU MENOR
QUE TEVE A ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR DATIVO (SÚMULA 352).